Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709800-19.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, DEIJANILDE DIAS FALCAO, DELDUQUE MOTA FERNANDES, DELFINA PEREIRA DO NASCIMENTO, DELMA RODRIUGES DA SILVA, DELZA MARTINS BARBOZA, DELZAIR MARIA RAMOS DE OLIVEIRA, DELZONIDIA BORGES DE ALENCAR, DENECY PEREIRA CUNHA, DENIVANIA MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA, DENUSIA DA COSTA DE MELLO REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, Deijanilde Dias Falcão, Delduque Mota Fernandes, Delfina Pereira do Nascimento, Delma Rodrigues da Silva, Delza Martins Barboza, Delzair Maria Ramos de Oliviera, Delzonidia Borges de Alencar, Denecy Pereira Cunha, Denivania Moreira de Oliveira Silva e Denusia da Costa de Mello contra a sentença extintiva sem resolução de mérito proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. O cumprimento de sentença foi inicialmente ajuizado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) em favor de Deijanilde Dias Falcão, Delduque Mota Fernandes, Delfina Pereira do Nascimento, Delma Rodrigues da Silva, Delza Martins Barboza, Delzair Maria Ramos de Oliviera, Delzonidia Borges de Alencar, Denecy Pereira Cunha, Denivania Moreira de Oliveira Silva e Denusia da Costa de Mello baseado na decisão proferida na Ação Coletiva n. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000). A decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda à petição inicial com a alteração do polo ativo da demanda e a juntada das procurações com a identificação dos credores (id 41607643). O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal emendou a petição inicial, requereu a alteração do polo ativo da demanda e a concessão de novo prazo para a juntada das procurações (id 41607646). O Distrito Federal apresentou petição em que sustentou a prescrição da pretensão (id 41607649). O Juízo de Primeiro Grau prolatou nova decisão e concedeu o prazo adicional e improrrogável de dez (10) dias para a juntada das procurações e documentos pessoais (id 41607650). O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, Deijanilde Dias Falcão, Delduque Mota Fernandes, Delfina Pereira do Nascimento, Delma Rodrigues da Silva, Delza Martins Barboza, Delzair Maria Ramos de Oliviera, Delzonidia Borges de Alencar, Denecy Pereira Cunha, Denivania Moreira de Oliveira Silva e Denusia da Costa de Mello apresentaram cinco (5) das dez (10) procurações e requereram nova dilação de prazo para a juntada de procurações restantes (id 41607653). O Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença extintiva sem resolução do mérito (id 41608610). O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, Deijanilde Dias Falcão, Delduque Mota Fernandes, Delfina Pereira do Nascimento, Delma Rodrigues da Silva, Delza Martins Barboza, Delzair Maria Ramos de Oliviera, Delzonidia Borges de Alencar, Denecy Pereira Cunha, Denivania Moreira de Oliveira Silva e Denusia da Costa de Mello opuseram embargos de declaração os quais foram rejeitados (id 41608613 e 41608614). O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, Deijanilde Dias Falcão, Delduque Mota Fernandes, Delfina Pereira do Nascimento, Delma Rodrigues da Silva, Delza Martins Barboza, Delzair Maria Ramos de Oliviera, Delzonidia Borges de Alencar, Denecy Pereira Cunha, Denivania Moreira de Oliveira Silva e Denusia da Costa de Mello interpuseram a presente apelação. A alteração do polo ativo da demanda foi condicionada à apresentação das procurações (,) o que não se verificou, razão pela qual apenas o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal compõe o polo ativo da demanda. Intimem-se Deijanilde Dias Falcão, Delduque Mota Fernandes, Delfina Pereira do Nascimento, Delma Rodrigues da Silva, Delza Martins Barboza, Delzair Maria Ramos de Oliviera, Delzonidia Borges de Alencar, Denecy Pereira Cunha, Denivania Moreira de Oliveira Silva e Denusia da Costa de Mello para se manifestarem sobre a sua eventual ilegitimidade recursal no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator